Tribunal: TJDFT
Processo: 0713035-71.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713035-71.2020.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUKAS VOULGARELIS APELADO: RODRIGO FURTADO MENDONCA D E S P A C H O Na apelação de ID 31836943, o recorrente pretende o aproveitamento de prova emprestada, dita produzida nos autos de no 0738781-80.2020.8.07.0001 em período posterior à sentença ora contraditada, motivo pelo qual firma ser passível de apreciação nos presentes autos, ao que afirma, na forma do disposto ao artigo 435 do Código de Processo Civil. Intimada a parte contrária para se manifestar sobre tal pedido (ID 32210377), essa deixou transcorrer o prazo conferido sem manifestação, conforme certidão de ID 32570818. Diante do exposto, intime-se o apelante para promover o translado da referida prova, devidamente certificadas as partes integrantes do feito e as condições de sua produção. Ultrapassado o referido prazo, retornem-me os autos conclusos para apreciação do recurso interposto. Brasília, 24 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator